Tribunal: STF
Processo: ARE 1279939
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Juizado Especial Federal do Mato Grosso do Sul, o qual deu provimento ao Recurso Inominado do autor, servidor público aposentado, e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da GACEN nos mesmos valores em que é pago aos servidores ativos (Doc. 11).
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que a Turma Recursal declarou a inconstitucionalidade do artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei 11.784/2008, que estendeu aos inativos a GACEN no valor correspondente ao percentual nela determinado, considerando suposta violação ao art. 7º da EC 41/2003 e ao art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, que asseguram o direito de paridade com os servidores ativos. Sustenta que “a Gratificação, mesmo desvinculada de produtividade, tem o caráter pessoal, pro labore faciendo, só percebida enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, e por tal motivo, não é estendida automaticamente aos já aposentados e pensionistas”, destacando que “a sua extensão aos inativos, no valor correspondente ao percentual previsto na lei constituiu mera liberalidade” (fl. 11, Doc. 15)
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a análise da tese recursal demandaria o exame de legislação infraconstitucional, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta (Doc. 19).
    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante ressaltou que é cabível a interposição do apelo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão da Turma Regional declarou a inconstitucionalidade de lei federal, qual seja artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 11.784/2008. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-7, Doc. 11):
    “O artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, em sua redação original, assegurava aos aposentados do serviço público reajuste de seus proventos de aposentadoria pelos mesmos critérios adotados para os servidores ativos – o que se convencionou denominar de direito ou regra de paridade. 
    Esse direito permaneceu assegurado pela Emenda Constitucional n. 20/98, que o realocou no § 8º do mesmo artigo 40 da Constituição Federal. 
    A Emenda Constitucional n. 41/2003, contudo, ao alterar a redação do § 8º do artigo 40 da Constituição Federal, revogou o denominado direito de paridade dos servidores aposentados com os servidores ativos, para assegurar apenas direito a reajuste dos benefícios para assegurar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com critérios definidos em lei. 
    Não obstante a revogação, a Emenda Constitucional n. 41/2003, em seu artigo 7º, assegurou o direito de paridade aos que já haviam se aposentado ou que tinham direito ao benefício de aposentadoria ou pensão na data do início de sua vigência. Veja o texto: 
    […]
    De seu turno, a Emenda Constitucional n. 47/2005 assegurou o mesmo direito àqueles que se aposentaram na forma do artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou na forma do artigo 3º da própria Emenda n. 45, consoante expresso em seus artigos 2º e 3º, parágrafo único. 
    Pacificou-se na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal que se incluem entre os benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade todas as gratificações que, a despeito de estarem vinculadas à produtividade na lei, são pagas de maneira geral e por igual a todos os servidores ativos, sem aferição efetiva da produtividade. São exemplos dessa jurisprudência a Súmula Vinculante n. 20, que trata da gratificação denominada GDATA (Lei n. 10.404/2002), e o julgado do Recurso Extraordinário n. 572.052, cuja ementa tem o seguinte teor: 
    […]
    A Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN), instituída pela Lei n. 11.784/2008, tem natureza de gratificação de atividade: não tem natureza indenizatória. Com efeito, não é devida para ressarcimento de despesas do servidor em razão do desempenho de suas funções, mas, sim, em razão do próprio desempenho da atividade, consoante conformação legal da aludida gratificação contida no artigo 55 da Lei n. 11.784/2008. 
    Dessa forma, a GACEN: i) é gratificação desvinculada da efetiva produtividade dos servidores ativos que ocupam os cargos e desempenham as atividades especificadas no artigo 54 da Lei n. 11.784/2008; ii) é paga aos aposentados que ocupavam aqueles mesmos cargos e que tenham os benefícios concedidos até 19/02/2004, ou com fundamento nos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. No entanto, aos aposentados e pensionistas é paga em valor inferior aos servidores ativos, no percentual de 50% do valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) pago aos servidores ativos, a partir de 1º de janeiro de 2009, tendo sido paga no percentual de 40% no ano de 2008, aos aposentados que ocupavam cargos que a ela têm direito. 
    Aqui é importante esclarecer que a própria sentença recorrida ventilou a tese ora expendida. Em verdade, a demanda foi julgada improcedente tão somente pelo fato de a parte autora ter se aposentado após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, não tendo direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa. 
    O equívoco, no entanto, restou demonstrado nas razões recursais, já que os documentos juntados comprovam que a parte autora se aposentou pela regra de transição presente no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, fazendo sim jus à paridade pretendida, conforme explicitado retro. 
    Desse modo, a GACEN não poderia ser paga à parte autora em percentual do valor que é pago aos servidores ativos que a ela têm direito, como determinado no artigo 55, § 3º, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 11.784/2008. Referido dispositivo padece de inconstitucionalidade no que determina pagamento reduzido da gratificação em comento aos servidores inativos e pensionistas com direito de paridade com os servidores ativos, por estar em confronto com o disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e com o artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
    Importa registrar que o acolhimento do pedido, demais disso, não viola a iniciativa privativa do Presidente da República na matéria, tampouco a necessidade de previsão orçamentária para seu pagamento, nem há criação de vantagem não prevista em lei ou extensão de pagamento de verba remuneratória com fundamento na isonomia. Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional. 
    A parte autora, portanto, tem direito ao pagamento da GACEN de acordo com o valor pago aos servidores ativos, porquanto se aposentou com direito de paridade, previsto no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, conforme documentos acostados aos autos. 
    Saliente-se, por fim, que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais reiterou, em recentíssimo julgado, entendimento já consolidado daquele colegiado, no sentido aqui externado: 
    […]
    Posto isso, voto por dar provimento ao recurso da parte autora para condenar a parte ré a pagar-lhe a gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei n. 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso.”
    Verifica-se, desse modo, que o apelo extremo não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III, do art. 102, da CF/88, pois a instância de origem não declarou formalmente a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. No mesmo sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.001 AgR-Segundo, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 08/03/2021 – grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL. 1. A controvérsia referente à ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão punitiva tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Inviabilidade do recurso extraordinário fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional, visto que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 914306-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016 – grifo nosso)
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que dependa de reexame de fatos e provas. 3. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição com base na alínea "b". Acórdão impugnado que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Constituição Federal. Não cabimento. Jurisprudência assentada. Não se admite recurso extraordinário interposto com base na alínea "b" contra acórdão que não contém declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Constituição Federal.” (RE473417-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, DJ de 30/06/2006 – grifo nosso)
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a análise da pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. MP 431/2008. LEI 11.784/2008. LEI 11.907/2009. LEI 12.778/2012. EXTENSÃO PARITÁRIA A INATIVOS E PENSIONISTAS. OFENSA REFLEXA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – A extensão paritária da gratificação de atividade de combate e controle de endemias a inativos e pensionistas é controvérsia de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. III – Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.272.218-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/2/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.162.152-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/9/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.185.113-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente